Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). CRIME DE RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA PROPOSTA E RECEBIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICIONES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.
2. In casu, se a denúncia foi proposta e recebida perante a Vara Criminal e do Tribunal de Júri de Águas Claras, antes da alteração promovida por Lei Complementar e, tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, há de se reconhecer a competência do Juízo suscitado.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.